Tribunal: TJSP
Processo: 2206087-27.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento colegiado realizado sem observar a forma prescrita em lei para as intimações da União, nos termos do art. 5o e 6o da Lei 11.419/2006, e 183, I, do Código de Processo Civil – Nulidade reconhecida – Novo julgamento realizado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FALÊNCIA – Decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento colegiado realizado sem observar a forma prescrita em lei para as intimações da União, nos termos do art. 5o e 6o da Lei 11.419/2006, e 183, I, do Código de Processo Civil – Nulidade reconhecida – Novo julgamento realizado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FALÊNCIA – Decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Minuta recursal que defende a opção da Fazenda Pública entre propor execução fiscal contra a massa falida, ou ingressar no processo falimentar por meio de habilitação de crédito, sem prejuízo da execução fiscal – Cabimento, desde que comprovado o sobrestamento e arquivamento da execução fiscal – Novel entendimento desta E. Corte no sentido de que basta a comprovação do sobrestamento da execução para afastar a hipótese de "dupla garantia" ou "bis in idem" no ajuizamento do pedido de habilitação (Enunciado n. 11 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial) – Entendimento do Relator ressalvado – Situação, entretanto, na qual embora alegado, a Recorrente não comprovou o sobrestamento da execução fiscal – Extinção mantida – Agravo não provido neste ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUCUMBÊNCIA – Condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% do valor da causa – Litigiosidade presente – Com exceção da taxa judiciária prevista no art. 4o da Lei n. 11608/03, as demais custas e despesas processuais eventualmente existentes, nos termos do § 2o do art. 82 do CPC, devem ser arcadas pela parte vencida – Verba honorária minorada para R$ 3.000,00 – Inteligência do disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11o, do CPC – Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição com pretensão infringente dirigida a v. acordão anulado – Perda do interesse configurada – Embargos não conhecidos.

Dispositivo: Anulam o acórdão anterior e, em novo julgamento, dão parcial provimento ao agravo de instrumento, tão somente para minorar o valor dos honorários advocatícios. Não conhecem os embargos declaratórios.